Tribunal: TJDFT
Processo: 0755249-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO CRIMINAL ("CAIXA DE PANDORA"). PARTILHA DE BENS POSTERIOR À DÍVIDA EXECUTADA E ORDEM DE PENHORA. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova de que o sistema PJe estava indisponível recai sobre a parte que alega o problema, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
2. O direito à interposição adesiva de recurso é possível somente quando a parte, embora tenha aceitado inicialmente a decisão judicial, é intimada para apresentar contrarrazões ao recurso independente da outra parte, momento em que passa a ter interesse em se insurgir contra o provimento jurisdicional. 2.1. Descabe a aplicação da fungibilidade recursal, para que as razões de apelação intempestiva sejam recebidas como recurso adesivo, porquanto se trata de erro grosseiro.
3. Segundo previsão do art. 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil, considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvada a penhora incidente sobre bem comum indivisível, situação em que o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 3.1. Ao ex-cônjuge igualmente é assegurado o direito de se utilizar dos embargos de terceiro, quando toma conhecimento de atos constritivos incidentes sobre bem que já não mais pertence ao devedor em decorrência da partilha do patrimônio comum. 3.2. Se ao tempo da penhora o patrimônio do casal ainda era comum, na medida em que deferida antes da partilha extrajudicial dos bens do ex-casal realizada por escritura pública, reputa-se legítima a constrição da quota-parte do devedor, protegendo-se a meação do outro cônjuge que não contraiu a dívida, salvo na hipótese de dívida familiar.
4. "Enquanto reserva de valor comum do casal, as joias devem ser partilhadas em cotas iguais entre o casal, não vinculando terceiro a livre disposição de tais bens pelo devedor". 4.1. A comprovação do caráter personalíssimo dos bens de uso pessoal, seja por ter sido adquirido pela própria pessoa, seja por ter sido um presente, para os fins de exclusão da comunhão, constitui ônus da parte que alega tão condição dos itens penhorados, situação não evidenciada na hipótese em exame.
5. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 5.1. Existindo proveito econômico nos autos é inviável a aplicação de outra base de cálculo, como fixado na origem, uma vez que desobedecida a ordem de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Honorários advocatícios ajustados de ofício.